Tribunal: TJDFT
Processo: 0002091-98.2008.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. DISTRITO FEDERAL. APRECIAÇÃO DO PLEITO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INTERESSE JURÍDICO. REQUISITOS.
I – O Juízo Fazendário não tem competência para julgar demanda entre particulares, art. 26 da LO.J.D.F.
II – O interesse jurídico na intervenção de terceiro é requisito previsto no art. 19 do CPC. II.I – A ação de usucapião se caracteriza pelo intuito do autor de adquirir a propriedade de imóvel que possui, independentemente de título e boa-fé, art. 1.238 do CC. Desse modo, o interesse do terceiro a justificar sua intervenção no feito deve estar relacionado ao objeto do litígio, o que não acontece na demanda. II.II. O interesse decorrente de eventual não incidência de ITBI não está relacionado ao objeto da ação de usucapião e não justifica a intervenção do ente público.
III - A configuração da usucapião demanda a existência comprovada de três requisitos, a saber: o exercício de posse mansa e pacífica, a intenção de se tornar dono do bem, ou animus domini, e o transcurso do tempo. Requisitos presentes na lide.
IV - Da interpretação do art. 2.028 do CC cumulado com o art. 550 do CC/16, vê-se que, na data de ajuizamento da ação (14/10/08), já havia transcorrido lapso temporal superior ao período indicado pela legislação de regência.

V - Apelações conhecidas e desprovidas.